Tribunal: TJES
Processo: 5004015-21.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004015-21.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: RONALDO ALMEIDA CASTRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004015-21.2025.8.08.0011

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO(A): RONALDO ALMEIDA CASTRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira que busca a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados por consumidor que não reconhece compras realizadas em seu cartão de crédito. Ação indenizatória ajuizada por consumidor vítima de fraude em cartão de crédito, que buscou administrativamente o cancelamento da transação não reconhecida, sem êxito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da instituição financeira diante da manutenção de compras contestadas pelo consumidor, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e configuração dos danos materiais e morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida (fortuito interno).

No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor contestou de forma tempestiva a transação lançada em sua fatura, mas a instituição financeira manteve a cobrança, em violação ao art. 54-G, I, do CDC, que veda a manutenção de valores contestados enquanto pendente apuração.

A alegação de que a fraude decorreu de uso indevido dos dados do cartão pelo consumidor não encontra respaldo probatório. Compete ao fornecedor assegurar mecanismos de segurança aptos a prevenir transações atípicas e suspeitas, sobretudo quando contestadas.

Quanto aos valores pagos indevidamente, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), segundo o qual a restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida resulta de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

O dano moral, por sua vez, resta configurado, diante da submissão do consumidor a cobrança ilegítima, desgaste decorrente de tentativas frustradas de solução administrativa e comprometimento financeiro relevante. A situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a tranquilidade e a segurança patrimonial do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Nas hipóteses de compra não reconhecida realizada com cartão de crédito, incumbe à instituição financeira demonstrar a regularidade da transação. Configurada falha na prestação do serviço e mantida cobrança contestada, impõe-se a repetição do indébito em dobro e a condenação por dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, 14 e 54-G;

Código Civil: arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

Súmula nº 479 do STJ;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013698-66.2019.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julgamento: 14/04/2025;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5008024-26.2021.8.08.0024, Rel. THAITA CAMPOS TREVIZAN, 3ª Turma;

TJES – Recurso Inominado Cível n° 5004487-51.2023.8.08.0024, Rel. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES, 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o requerente que, ao consultar o aplicativo da primeira requerida em 22/01/2025, constatou a realização de uma transferência via Pix no valor de R$3.639,65, efetuada no dia anterior, operação que não reconheceu e não autorizou. Relata que a transação teria sido processada pela segunda requerida, motivo pelo qual solicitou o cancelamento do cartão e comunicou imediatamente a primeira requerida, que, em um primeiro momento, suspendeu a cobrança. Contudo, no boleto do mês seguinte, o valor voltou a ser indevidamente lançado, sendo informado pela instituição financeira de que não havia fraude, razão pela qual se viu compelido a realizar o pagamento. Diante disso, postula indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço e da cobrança indevida.

O juízo sentenciante julgou totalmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

CONDENAR a Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e a 99Pay S.A., solidariamente, a pagarem o valor de R$ 7.279,30 (sete mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos) de danos materiais em favor de Ronaldo Almeida Castro, com correção monetária da data do desembolso (20/03/2025) até a última citação (16/04/2025) pelo IPCA, de acordo com o art. 389, parágrafo único, do CC, e juros de mora da última citação (16/04/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC; e

CONDENAR a Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda. e a 99Pay S.A., solidariamente, a pagarem o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) de danos morais em favor de Ronaldo Almeida Castro, com juros de mora da última citação (16/04/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

O Recurso Inominado foi interposto pela
CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra a sentença que a condenou, solidariamente, a pagar ao Recorrido R$7.279,30 por danos materiais (cobrança indevida referente a suposta fraude/compra cancelada) e R$3.000,00 por danos morais. A Recorrente pleiteia a reforma integral da decisão, alegando, primeiramente, a regularidade das transações contestadas e a inexistência de falha na prestação de serviço, pois a Credsystem atua como mera administradora do cartão e apenas acata o cancelamento se for comunicado pelo estabelecimento comercial. Argumenta que houve um estorno de R$3.639,65 na fatura de 20/03/2025 e que a responsabilidade pela fraude seria de terceiro (culpa exclusiva de terceiro, Art. 14, § 3º, II, do CDC), o que exclui o nexo de causalidade para a responsabilidade objetiva da empresa. Subsidiariamente, a Credsystem requer a minoração dos danos morais para, no máximo, R$1.000,00, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 17028399), a parte autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Analisando detidamente os autos e o conjunto probatório apresentado pelas partes, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, especialmente no tocante à manutenção de cobranças contestadas pelo consumidor em sua fatura de cartão de crédito.

Nesse âmbito, verifico que houve a manutenção da compra contestada na fatura do cartão de crédito do consumidor, em latente violação ao art. 54-G no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 54-G. Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas:

I - realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;

Importa destacar que a simples alegação de que a contestação não foi aceita pelo estabelecimento comercial (99Pay S.A.) não afasta a responsabilidade da administradora do cartão de crédito, pois compete ao fornecedor do serviço garantir a segurança dos meios de pagamento disponibilizados, bem como identificar e bloquear operações suspeitas, sobretudo quando contestadas pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” para reconhecer a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Destarte, a recorrente não adotou a devida cautela para evitar a utilização do cartão de crédito do recorrido por terceiros, de forma que a plataforma permitiu a realização de compras por golpistas com o cartão de crédito do consumidor, sendo devido o reconhecimento da inexistência de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores adimplidos indevidamente pelo consumidor.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

É incontroverso que a transação foi contestada pelo consumidor. Caberia à Cred-System e à 99Pay, portanto, o ônus de comprovar a regularidade da operação ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. A simples alegação de que a transação foi validada por senha não é suficiente para afastar a responsabilidade das fornecedoras, especialmente diante da vulnerabilidade dos sistemas digitais a fraudes, como sabido. A Cred-System, embora tenha efetuado estorno inicial do valor em debate, não demonstrou que o cancelamento da cobrança foi definitivo, o que corrobora a alegação de Ronaldo de que o valor voltou a ser cobrado. A 99Pay, como integrante da cadeia de fornecimento do serviço que permitiu a transação, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E.P. contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face do Banco Itaú S.A. A autora narra ter sido vítima de fraude bancária, com diversas compras não reconhecidas realizadas entre 05/09/2018 e 03/10/2018 no cartão de crédito de sua titularidade. Alega ainda ter enfrentado dificuldades para solucionar o problema junto ao banco, mesmo após registro de reclamação no PROCON e contatos reiterados com a instituição financeira. Pede a reforma da sentença, sustentando a responsabilidade objetiva do banco, a falha na prestação do serviço, o desvio produtivo do consumidor, a diminuição de seu crédito bancário e prejuízos em sua esfera pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira, apta a ensejar a responsabilidade objetiva e a obrigação de indenizar por danos morais; e (ii) estabelecer se é cabível a repetição de indébito em dobro, considerando o estorno dos valores contestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias configura-se objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento.

A continuidade das transações fraudulentas, mesmo após as reiteradas notificações da consumidora e o cancelamento do cartão, caracteriza falha na prestação do serviço, evidenciando desorganização interna e falta de segurança nas operações bancárias.

O desvio produtivo do consumidor, traduzido pelo tempo excessivo gasto para solucionar o problema junto ao banco — com idas ao PROCON, contatos telefônicos e visitas presenciais —, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

A restrição do crédito da apelante por mais de 30 dias e as repercussões negativas na esfera pessoal, notadamente os conflitos conjugais gerados pelas cobranças indevidas, reforçam a existência de abalo moral significativo.

A repetição de indébito em dobro não é devida, uma vez que os valores relativos às compras fraudulentas foram devidamente estornados pela instituição financeira na via administrativa, não havendo comprovação de pagamento da fatura contestada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, configurando-se falha na prestação do serviço quando não adota medidas eficazes para impedir a continuidade de transações fraudulentas após notificação do consumidor.

O desvio produtivo do consumidor, gerado pelo tempo excessivo despendido para resolver problemas causados pela falha do fornecedor, configura dano moral indenizável.

A repetição de indébito em dobro não se aplica quando os valores indevidos são estornados administrativamente, sem comprovação de pagamento da fatura contestada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJ-ES, Apelação Cível nº 0016760-55.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 50184184920238080048, Rel. Rafael Fracalossi Menezes.

(TJ-ES -
APELAÇÃO
CÍVEL Nº 0013698-66.2019.8.08.0048, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Julgamento: 14/04/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)